Tribunal: TJBA
Processo: 8009635-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009635-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: LEANDRO SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PAGAMENTO ANTES DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. No entanto, a parte autora comprovou, antes da sentença, o pagamento das despesas processuais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, realizada antes da prolação da sentença, afasta a extinção do processo por cancelamento da distribuição, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da cooperação.

III. Razões de decidir

3. A interpretação do art. 290 do CPC deve observar os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e do saneamento de vícios processuais, que orientam a atuação jurisdicional no sentido de evitar a extinção do feito por causas formais superáveis.

4. Ainda que intempestivo, o recolhimento das custas iniciais antes da sentença cumpre a finalidade da norma, pois viabiliza o prosseguimento regular do feito, tornando desnecessária a extinção do processo.

5. Precedentes do STJ reconhecem a validade do pagamento fora do prazo legal, desde que anterior à prolação da sentença, com fundamento na instrumentalidade das formas e na efetividade da jurisdição.

6. No caso o decisum combatido deve ser invalidado, uma vez que desconsiderou o recolhimento comprovado nos autos e contrariou a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
O recolhimento das custas iniciais, ainda que realizado fora do prazo legal, impede o cancelamento da distribuição se comprovado nos autos antes da prolação da sentença.

2.
A interpretação do art. 290 do CPC deve ser orientada pelos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da economia processual.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8009635-11.2024.8.05.0001
,
sendo
Apelante
Bradesco Administradora
d
e Consórcios LTDA.

e
Apelado

Leandro Souza
d
a Cruz.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça